Tribunal: TJES
Processo: 5008734-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008734-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL HONORATO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008734-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL HONORATO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: WERLEM CRUZ DAS DORES - RJ221829-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANIEL HONORATO DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES nos autos da ação penal 0000610-70.2022.8.08.0010.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria.

Extraio dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV do Código Penal.

Retiro trecho de depoimento da testemunha LUCIANA APARECIDA LOPES DA SILVA, em sede de Inquérito Policial:

[...] que na data de 21/08/2022, por volta do meio dia, DANIEL HONORATO, vulgo “LACOSTE” ou “DN”, lhe mandou uma mensagem via whatsapp lhe pedindo o veículo da declarante emprestado, um Virtus, cor preta, não sabendo informar a placa, para segundo “DN” dar um susto num menino; que o telefone de DN é (21)997428689; que DN não lhe disse o nome do menino e nem o que DN faria com tal menino, dizendo apenas que daria um susto no mesmo; que disse para DN que iria emprestar o veículo para o mesmo, mas que o carro estava emprestado com DAYANE, prima da declarante, em Celina; que mandou mensagem para DAYANE perguntando se a mesma iria demorar pois havia emprestado o carro para DN, tendo DAYANE chegado em sua casa por volta das 16h00min; que disse para DN que DAYANE levaria o carro para DN na Asa Branca, onde DN estava na casa de parentes, mas DN disse que não precisava e que ele mesmo (DN) viria buscar o veículo na casa da declarante; que DN namorou uma sobrinha da declarante e por isso “pegou uma amizade” com DN, sendo que o mesmo sempre frequenta a casa da declarante; que não sabia que DN iria matar DOUGLAS, vulgo STUART; que só emprestou o carro para DN porque ele disse que daria penas um susto no menino; que na data de 22/08/2022, por volta de 17hr40min, DN foi até sua casa junto com a namorada KEYLA numa motocicleta Twister e pegaram o veículo da declarante e KEYLA saído conduzindo a motocicleta; que a motocicleta que estava com DN está registrada em nome da declarante, mas vendeu tal motocicleta para DN em abril, não tendo DN transferido a propriedade da motocicleta; que na data de ontem, ficou sabendo através de um amigo que STUART tinha sido morto e que quem matou STUART estava dirigindo um veículo preto; que na hora deduziu que DN tinha matado STUART utilizando o carro da declarante; que mandou mensagem para DN na mesma hora, perguntando o que tinha acontecido, mas DN disse que depois falaria; que na data de hoje DN lhe mandou mensagem de texto dizendo que tinha matado STUART e mandado a declarante falar que tinha emprestado o carro para o irmão da declarante; que DN disse que iria mandar o veículo da declarante para tirar o insufilm e que depois devolveria o carro para a declarante; que DN não disse que iria fugir; que DN não disse que estava com alguém quando mantou STUART, mas acredita que DN tenha matado STUART com algum amigo da Usina, onde DN mora, perto do campo, onde DN tem uma casa alugada; que semana passada DN lhe contou que estava sendo ameaçado por STUART, pois segundo DN, este tinha matado o primo de STUART; que DN disse para a declarante que STUART estava passando na beira Linha de bicicleta e vinha ameaçando KEYLA e DN; que a declarante mentiu quando disse que DN na ocasião de ter lhe pedido o carro emprestado, só lhe disse que seria para dar um susto num menino; que na verdade DN não disse o nome do menino, mas disse que iria dar um susto num menino que tinha saído da cadeia e que tal menino era primo de um outro menino que DN matou em Bom Jesus do Itabapoana; que apesar de DN não ter lhe dito o nome de tal menino, a declarante sabia que era STUART, pois o próprio DN lhe tinha contado que estava sendo ameaçado por ele na semana passada; que quando conheceu DN, o mesmo tinha acabado de sair do presídio de Campos por conta desse processo, tendo ficado preso por volta de dois anos; que sabe que DN e STUART traficam drogas e que DN está mandando na Beira Linha no momento na venda de drogas e que STUART saiu do local depois de ter sido preso, por isso acredita que a briga entre os dois também era por conta da disputa pelo ponto de venda de drogas; que DN é da facção TCP e STUART era do CV; que neste ato apresenta a chave reserva de seu veículo; que o seu veículo ainda não foi devolvido por DN e não sabe onde DN está escondido; que é a segunda vez que emprestou seu veículo para DN, sendo que na primeira vez DN guardou o seu carro na garagem de uma casa na Usina, pois a casa de DN não tem garagem; que emprestou seu carro para DN apenas por conta de sua amizade com ele, não tendo recebido nada em troca pelo empréstimo; que DN está salvo em seus contatos telefônicos como LACORTOP; que permitiu que policiais civis desta Delegacia precisassem seus celular, tendo fornecido a senha de acesso para os mesmos, que é 8590. [...]

Em abordagem inicial, a defesa aduz ausência de requisitos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial no que tange aos indícios de autoria.

Entretanto, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Isso porque, conforme ressaltado em sede liminar, o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência ou desconstituição de elementos colhidos no inquérito ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade, especialmente quando diante de feito de competência do Júri.

Mais adiante, a douta defesa aduz que a magistrada de primeira instância lançou mão de fundamentação carente dos requisitos legais dispostos artigo 312 do Código de Processo Penal para alicerçar a aplicação da prisão preventiva.

No entanto, entendo que o decreto prisional está perfeitamente fundamentado, principalmente na garantia da ordem pública e na regularidade da instrução criminal.

Em especial, a necessidade da segregação foi apontada na gravidade do fato imputado ao paciente, uma vez que o homicídio teve lugar em via pública, quando pelo menos mais duas pessoas encontravam-se próximas à vítima fatal.

A magistrada ressaltou, ainda, a existência de elementos indiciários de que o paciente pretendia se furtar à persecução penal, eis que se mudou de endereço.

Nesse sentido, vejamos trecho da decisão combatida:

Paralelamente a isso, observo também os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes, nos moldes do art. 312 do CPP, para preservação da ordem pública, pois trata-se de delito de homicídio consumado praticado em plena via pública, resta assim demonstrado que o fato é mais grave que o comum, pondo em risco a segurança e ordem pública, via de consequência. Ainda, há informações mesmo que inoficiosas que o indiciado já tinha se mudado de endereço, o que evidencia possível necessidade de se garantir a regular instrução processual, evitando-se assim evasão do distrito da culpa. Desse modo, atenta a gravidade concreta da conduta, entendo que o indiciado não merece responder ao processo em liberdade, uma vez que estão presentes os indícios de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva, estando também presente a necessidade de garantir a ordem pública e regularidade da instrução processual, conforme já fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva.
Dessa feita, não há que se falar em relaxamento/liberdade provisória neste momento, muito menos substituição por medida cautelar menos grave, sobretudo, considerando que a defesa
não trouxe fatos novos que fundamentem, justifiquem, o pedido, e, portanto, autorizem a concessão da liberdade. Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de DANIEL HONORATO DA SILVA, via reflexa, resta indeferido o pedido de liberdade nos termos da fundamentação supra.

Finalmente, a defesa aponta ilegalidade na atuação da magistrada ao não conceder acesso à decisão que decretou a prisão preventiva.

Entretanto, conforme entendimento pacífico consagrado pela Súmula Vinculante 14, a publicidade dos autos em sede de inquérito policial deve se limitar a abranger aqueles elementos probatórios já documentados no curso do procedimento investigatório.

A magistrada, ao prestar suas informações, esclareceu que na mesma decisão que decretou a prisão preventiva também autorizou a quebra de sigilo telefônico e busca e apreensão na residência do paciente.

Acrescentou que, que a defesa apresentou o investigado na delegacia de polícia e foi efetivada sua prisão em data anterior à efetivação das diligências em sua residência, razão pela qual não foi franqueado acesso ao conteúdo do provimento jurisdicional.

Assim, não verifico ilegalidade na atuação da magistrada, eis que em completa consonância com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso.

Por fim, a magistrada esclareceu que
“na data seguinte, ante a prisão cautelar, realizei audiência de custódia do acusado, dando integral acesso dos autos a Douta Defesa, tendo sido mantida a prisão preventiva”
.

Assim, percebemos que à defesa foi oportunizado contraditório diferido, necessário diante da própria natureza da prova a ser produzida.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008734-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL HONORATO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: WERLEM CRUZ DAS DORES - RJ221829-A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ORDEM DENEGADA.
Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença de indícios de autoria e de materialidade, bem como dos requisitos legais dispostos no Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.